Tribunal: TJMT
Processo: 1000892-74.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000892-74.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), DAVID PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.451.311-02 (PACIENTE), 1ª vara criminal da comarca de várzea grande (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), GIANCARLO SANTOS - CPF: 698.132.991-34 (ADVOGADO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (IMPETRANTE), GIANCARLO SANTOS - CPF: 698.132.991-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVISON PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.519.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO JUNIOR APARECIDO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 061.758.851-12 (TERCEIRO INTERESSADO), YAGO FELIPE RODRIGUES - CPF: 065.686.871-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DE ALMEIDA COSTA - CPF: 055.469.981-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 058.767.561-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS Nº
1000892-74.2121.8.11.0000
– COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE:

DR.
GIANCARLO SANTOS

DRª

DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO

PACIENTE:

DAVID PEREIRADA SILVA

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CV) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
MANUTENÇÃO SEGREGATÓRIA NA FASE DE PRONÚNICA
– PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE DO DELITO EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
– INDÍCIOS DE QUE A VÍTIMA FOI ESPANCADA ATÉ A MORTE MEDIANTE “DECRETO” – ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMIOSA – MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
CONTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – ADMISSIBILIDADE JURÍDICA –
ENUNCIADO Nº 50
DO TJMT E PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAIS – ORDEM DENEGADA.

A motivação
per relationem
(motivação aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução criminal, o direito de recorrer em liberdade.” (Enunciado 50 aprovado no IUJ 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02/3/2017).

In casu,
escorreita a decisão de pronúncia que nega o direito do paciente recorrer em liberdade, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, em fundamentos concretos da materialidade, indícios suficientes de autoria e a necessidade de preservação da ordem pública (periculum libertatis), à luz da gravidade concreta do crime, dada a periculosidade do paciente e envolvimento em facção criminosa.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
1000892-74.2121.8.11.0000
– COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE: DR.
GIANCARLO SANTOS

DRª DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO

PACIENTE:
DAVID PEREIRADA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo DR. GIANCARLO SANTOS e DRª DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO (advogados) em favor de DAVID PEREIRADA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Juiz da 1° Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT (Autos Código de nº 614727).

O paciente encontra-se pronunciado
com demais corréus acusados de integrar organização criminosa (CV) e ter praticado crime descrito no
art. 121 do Código Penal, contra a vítima MATHEUS AUGUSTO DA SILVA CORREA,
ocorrido no dia 22/03/20,
tendo a autoridade tida como coatora mantido o decreto preventivo em desfavor do beneficiário
.

O impetrante alega, em síntese,
que não estão presente os requisitos do art. 312 do CPP
,
verbis:

“É inconcebível a pronuncia do paciente no caso em questão, sem nenhum liame probatório, mais grave ainda, é a manutenção do cárcere até o julgamento, sendo essa prisão uma verdadeira afronta aos direitos do paciente, ocasionando um constrangimento ilegal, o que é inadmissível em um estado democrático de direito.”
(Inicial – pag. 17-PDF).

Sustenta que o
periculum libertatis
não foi demonstrado na decisão impugnada, não apontou elementos suficientes de coautoria ou de participação do paciente no crime investigado.

Assim,
requer a concessão
da ordem para revogar a decisão que manteve a prisão preventiva do beneficiário, por
ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP
, para que responda a ação em liberdade.

A liminar foi indeferida (pags. 1084/1087-PDF).

As informações aportaram aos autos (pags. 1103/1104-PDF).

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer da lavra do Drº ÉLIO AMÉRICO
opinou pela
denegação
da ordem (pag. 1107/1116-PDF).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 06 de março de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021